Tribunal: STF
Processo: HC 107108
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – PRETENDIDA EXTENSÃO DE BENEFÍCIO DEFERIDO A LITISCONSORTE PENAL PASSIVO – APLICABILIDADE DO ART. 580 DO CPP – RAZÃO DE SER DESSA NORMA LEGAL: NECESSIDADE DE TORNAR EFETIVA A GARANTIA DE EQUIDADE – DOUTRINA – PRECEDENTES – AUSÊNCIA, NO CASO, DE CIRCUNSTÂNCIAS DE ORDEM PESSOAL SUBJACENTES À CONCESSÃO DO “WRIT” CONSTITUCIONAL EM FAVOR DO PACIENTE – PLENA IDENTIDADE DE SITUAÇÃO ENTRE CORRÉU E AQUELE EM CUJO FAVOR É REQUERIDA A EXTENSÃO DA ORDEM CONCESSIVA DE “HABEAS CORPUS” – PRISÃO CAUTELAR – DURAÇÃO IRRAZOÁVEL QUE SE PROLONGA SEM CAUSA LEGÍTIMA – CONFIGURAÇÃO, NA ESPÉCIE, DE OFENSA EVIDENTE AO “STATUS LIBERTATIS” DO ACUSADO, ORA REQUERENTE – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INJUSTO CONSTRANGIMENTO CONFIGURADO – PEDIDO DEFERIDO.



    EXCESSO DE PRAZO SEM CAUSA LEGÍTIMA: EVIDENTE OFENSA AO “STATUS LIBERTATIS” DO PACIENTE.



    - O excesso de prazo na duração da prisão cautelar – tratando-se, ou não, de delito hediondo – não pode ser tolerado, impondo-se, ao Poder Judiciário, em obséquio aos princípios consagrados na Constituição da República, a imediata devolução do “status libertatis” ao indiciado ou ao réu.



    - A duração prolongada, abusiva e irrazoável da prisão cautelar de alguém ofende, de modo frontal, o postulado da dignidade da pessoa humana, que representa – considerada a centralidade desse princípio essencial (CF, art. 1º, III) – significativo vetor interpretativo, verdadeiro valor-fonte que conforma e inspira todo o ordenamento constitucional vigente em nosso País e que traduz, de modo expressivo, um dos fundamentos em que se assenta, entre nós, a ordem republicana e democrática consagrada pelo sistema de direito constitucional positivo. Constituição Federal (Art. 5º, incisos LIV e LXXVIII). EC 45/2004. Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Art. 7º, ns. 5 e 6). Doutrina. Jurisprudência.